Tribunal: TJBA
Processo: 8040935-54.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040935-54.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DAIANE CONCEICAO DE SOUZA

Advogado(s)
:
LEONARIO GOMES MUNIZ

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

PJ1

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR (ART. 485, VI, DO CPC). PLEITO DE EXCLUSÃO DE REGISTRO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISBACEN/SCR. CARÁTER RESTRITIVO DO SISTEMA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. ILICITUDE DA MANUTENÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. DÉBITO CLASSIFICADO COMO “PREJUÍZO”. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por DAIANE CONCEIÇÃO DE SOUZA em face de sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir. A parte Apelante busca o reconhecimento do interesse processual, a anulação do
decisum
extintivo e o julgamento de mérito para exclusão de registro de dívida prescrita no SISBACEN/SCR e indenização por danos morais.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a presença do interesse de agir do consumidor para pleitear a exclusão de dívida prescrita registrada no SISBACEN/SCR; (ii) o caráter restritivo do referido sistema; (iii) a validade da sentença extintiva que ignorou o direito à informação e a ilicitude da manutenção da anotação; e (iv) a aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC).

III. Razões de Decidir

3. Rejeita-se a preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade, suscitada pelo Apelado, porquanto as razões recursais atacaram de forma clara e sistematizada o fundamento da sentença (ausência de interesse de agir).

4. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui, na prática, natureza restritiva/negativadora, dado que as informações ali contidas são amplamente utilizadas pelas instituições financeiras na avaliação de risco e restrição de crédito. Nesse sentido, o sistema se equipara a cadastro de proteção ao crédito, estando sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

5. A manutenção de anotação de dívida cuja pretensão de cobrança está prescrita é ilícita, por violar expressamente o art. 43, §§ 1º e 5º, do CDC, que proíbe o fornecimento de informações negativas que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito após a consumação da prescrição. A necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, para cessar o ilícito, impõem o reconhecimento do interesse de agir do Apelante.

6. A anulação da sentença se impõe, mas o julgamento do mérito por este Tribunal (art. 1.013, § 3º, do CPC) é vedado, pois o processo não está maduro para tanto.

7. O registro do débito como "PREJUÍZO" atrai a necessidade de reabertura da fase instrutória, a fim de que o Banco Apelado comprove: (a) a validade do negócio subjacente; e (b) o cumprimento das formalidades legais, notadamente a notificação prévia do consumidor acerca da inclusão no cadastro restritivo, conforme o art. 43, § 2º, do CDC, ou a existência de cláusula contratual expressa que a dispense. A extinção prematura da ação constituiu cerceamento de defesa e obsta o julgamento final.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso de Apelação parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento e instrução probatória.

Tese de Julgamento:
"A extinção do feito por ausência de interesse de agir é indevida quando o pleito visa a exclusão de registro de dívida prescrita no SISBACEN/SCR, sistema que, por sua natureza e finalidade prática, equipara-se a cadastro de restrição de crédito, estando sujeito ao art. 43, §§ 1º e 5º, do CDC. Todavia, a classificação do débito como 'PREJUÍZO' exige a dilação probatória para comprovação do cumprimento das formalidades legais pela instituição financeira, mormente a notificação prévia (art. 43, § 2º, do CDC), o que impede o julgamento imediato do mérito (art. 1.013, § 3º, do CPC) e impõe a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível n.º 8040935-54.2025.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
DAIANE CONCEIÇÃO DE SOUZA
, e, como Apelado,
HIPERCARD BANCO MULTIPLO SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para
ANULAR A SENTENÇA
e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento do feito, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a)